Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-03.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro de nascimento após prazo legal, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), NAZARENA DOS ANJOS GAMA - CPF: 161.547.461-72 (AGRAVANTE), SEBASTIÃO JUSTINO DE SOUSA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000737-03.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Sebastião Justino de Sousa, representado por Nazarena dos Anjos Gama.

E M E N T A

AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO
– AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE
LEGAL DO AUTOR NÃO COMPROVADA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000737-03.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Sebastião Justino de Sousa, representado por Nazarena dos Anjos Gama.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sebastião Justino de Sousa, representado por Nazarena dos Anjos Gama, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de registro tardio de nascimento que ajuizou, acolheu o parecer ministerial e, antes de analisar a tutela de urgência pleiteada, determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que a parte autora “
providencie a legitimidade para pleitear a prestação jurisdicional objeto dos autos, como representante legal do autor
”.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois o caso em apreço demanda certa urgência, tendo em vista que
Sebastião Justino de Sousa reside sozinho, diz que há muito tempo saiu de casa e não tem conhecimento se os seus pais estão vivos, sendo que nunca foi lavrado o seu registro de nascimento. Assevera que o agravante apresenta quadro de desorientação mental e fala com dificuldades, razão pela qual não tem condições de fornecer maiores detalhes dos seus familiares.

Segue sustentando que é imprescindível a lavratura do registro de nascimento, mormente considerando o direito à cidadania e o respeito à dignidade da pessoa humana, pois somente após o seu deferimento é que estarão assegurados seus direitos básicos previstos constitucionalmente. Defende a possibilidade de nomeação de curador especial, com poderes para administrar os bens e gerir a vida do idoso incapaz, sendo desnecessário o ajuizamento de uma nova demanda.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 155964655).

As informações foram prestadas (id. 156227177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
(id. 166484169), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000737-03.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Sebastião Justino de Sousa, representado por Nazarena dos Anjos Gama.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sebastião Justino de Sousa, representado por Nazarena dos Anjos Gama,
ajuizou
ação de registro tardio de nascimento, aduzindo que o autor mora sozinho, não tem ciência se os seus pais estão vivos, e que nasceu no distrito de Bom Jardim, no Município de Rosário Oeste/MT.

Asseverou que o demandante apresenta quadro de desorientação mental, fala com dificuldades e sem qualquer conexão, por isso não possui condições de fornecer maiores detalhes acerca dos seus familiares. Aduziu não possuir qualquer documento, tampouco recebe qualquer beneficio de programas assistenciais do Estado. Pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a expedição do registro de nascimento do autor.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público opinou pela suspensão do processo, a fim de que a parte autora providencie
o ajuizamento de ação de interdição judicial, ou, de curatela administrativa em favor do interessado, facultativamente por meio da Defensoria Pública, dada a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

O douto magistrado
a quo
acolheu o parecer ministerial e, antes de analisar a tutela de urgência pleiteada, determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que a parte autora “
providencie a legitimidade para pleitear a prestação jurisdicional objeto dos autos, como representante legal do autor
”.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que o
caso em apreço demanda certa urgência, tendo em vista que
Sebastião Justino de Sousa reside sozinho, diz que há muito tempo saiu de casa e não tem conhecimento se os seus pais estão vivos, sendo que nunca foi lavrado o seu registro de nascimento. Assevera que o agravante apresenta quadro de desorientação mental e fala com dificuldades, razão pela qual não tem condições de fornecer maiores detalhes dos seus familiares. Defende que diante da ausência de qualquer documento pessoal não recebe nenhum beneficio assistencial.

Segue sustentando que é imprescindível a lavratura do registro de nascimento, mormente considerando o direito à cidadania e o respeito à dignidade da pessoa humana, pois somente após o seu deferimento é que estarão assegurados seus direitos básicos previstos constitucionalmente. Defende a possibilidade de nomeação de curador especial, com poderes para administrar os bens e gerir a vida do idoso incapaz, sendo desnecessário o ajuizamento de uma nova demanda. Pugna pela concessão da tutela recursal
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Isso porque, consta na inicial que
Nazarena dos Anjos Gama é representante do autor, e nessa condição assinou a procuração outorgada ao patrono que ajuizou a presente demanda, entretanto, não restou devidamente comprovada a legitimidade para pleitear a prestação jurisdicional objeto dos autos.

Ademais, analisando o caderno processual, verifico que não existe qualquer documento que comprove a aludida incapacidade do autor, ainda que provisória, razão pela qual entendo que o MM. Juiz agiu com a cautela necessária ao postergar a análise da tutela de urgência, a fim de que seja
ajuizada a ação de interdição judicial ou de curatela administrativa em favor do interessado,
mormente considerando o efeito satisfativo da pretensão.

Nesse sentido, foi esclarecedor o parecer da d. Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
De entrada, é digno de registro que a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/15 é medida excepcional a ser deferida à parte mediante a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esse exame sumário da existência do direito invocado deve ser compatível com o bem jurídico perseguido e considerar o grau de possibilidade de um juízo de procedência ao final da ação. O risco de dano ou ao resultado útil do processo, do mesmo modo, deve estar demonstrado.

Feito este introito, o qual servirá de bússola para a análise subsequente, verifica-se a impossibilidade da formulação de direitos referentes a terceiros em nome próprio, conforme dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Na hipótese, não há direito que a socorra, já que não há informações nos autos de que
Sebastião Justino de Sousa
seja interditado e necessite ser representado por outra pessoa. Tampouco há procuração outorgada por Sebastião em favor da agravante, o que até seria impossível, considerando que consta na exordial que o idoso não possui qualquer documento de identificação.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida (
providencie a legitimidade para pleitear a prestação jurisdicional objeto dos autos, como representante legal do autor).
”

(id. 166484169)

Além disso, não prospera a alegação de possibilidade de nomeação de curador especial, com poderes para administrar os bens e gerir a vida do idoso incapaz, pois, repiso, no caso em apreço não restou comprovada a ausência de capacidade do agravante, seja por causa transitória ou permanente.

Neste caminho, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023